Tribunal: STF
Processo: HC 66593
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REGIME SEMI-ABERTO. CUMPRIMENTO EM QUARTEL DA PM.
ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO A FALTA DE SETOR PENITENCIARIO PRÓPRIO.
PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME SEMI-ABERTO. INTERDIÇÃO
DO SETOR PENITENCIARIO PRÓPRIO. REMOÇÃO PARA QUARTEL DA PM. A FALTA
DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO, E SENDO VIAVEL O CUMPRIMENTO EM LOCAL
ASSEMELHADO, DEVE-SE FAZER USO DELE, AO INVES DE SUBMETER O
PACIENTE AO REGIME FECHADO.
ORDEM CONCEDIDA.